Tribunal: TJMT
Processo: 1025395-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025395-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JESSYKA LIMA CANGUSSU OLIVEIRA - CPF: 035.830.711-23 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito questionado de
R$ 476,48
, sob fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que o extrato de negativação apresentado pela reclamante não proporciona segurança ao juízo. Por fim julgou improcedente o pedido contraposto.

A recorrente postulou, preliminarmente, a juntada de gravações. No mérito, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes. Assevera que a reclamante é titular da
UC 6/9253078-1
e que o débito questionado é oriundo de uma irregularidade constatada na unidade consumidora, razão pela qual requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial e deferido o pedido contraposto.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto formulado.

Inicialmente, ressalte-se que a Recorrente juntou, em contrarrazões, gravações telefônicas para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Daí a impossibilidade de apreciação das aludidas gravações colacionada nesta fase processual.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Assevera que
“nunca contratou qualquer prestação de serviço com a requerida”
(sic – 91819465). A fim de comprovar a tese defensiva, junta extrato da negativação e fatura de consumo com unidade consumidora n. 6/764020-4, em nome de Ester Maria da Silva e documentos de identificação da titular da unidade consumidora.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n.
6/9253078-1
instalada na Rua 03, n. 24, quadra 09, Bairro Pedra 90, Cuiabá-MT
,
juntando
ficha de dados cadastrais, TOI, fotos e histórico de contas da cliente
.

Assevera, ainda, a respeito do TOI acostado, que é resultado de uma inspeção realizada na Unidade Consumidora, momento em que foi constatada uma irregularidade: “
Unidade consumidora desligada no sistema e auto religada no ramal de entrada sem passar pela medição. Cliente presente porem recusou a atender a equipe em campo”
(sic – ID. 91819498).

Frise-se que a Recorrente informou que já tentou realizar acordo com a requerente, para que os débitos fossem adimplidos, de forma mais acessível a cliente, no processo n. 1049704-58.2020.811.0041, tramitado no CEJUSC de Cuiabá, porém, restou infrutífero.

Chamada a apresentar impugnação, a Reclamante sustentou que a Reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação. A respeito da unidade consumidora, afirma que “
desconhece a relação contratual entre as partes, visto que nunca solicitou nenhuma unidade consumidora em seu nome, e nunca morou no endereço onde era fornecida o serviço de energia elétrica”
(sic), afirmando que reside de aluguel no endereço descrito na exordial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos e os documentos apresentados, verifica-se que a Reclamada sustenta que a Unidade Consumidora constava como desligada no sistema da Concessionária e que somente após a inspeção constatou a irregularidade, que ensejou na cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

A esse respeito, saliente-se que para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o consumidor, ou aquele que acompanhar a inspeção, deverá estar presente, devendo receber uma via do documento ou ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

No presente caso, consta no referido Termo que a consumidora estava no imóvel, mas se negou a receber a equipe da concessionária. Assim, não há nos autos prova que a inspeção foi realizada na presença da reclamante ou de terceiro, ou ainda, provas que a Concessionária tenha encaminhado a cópia do TOI ao consumidor no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido nos termos do art. 129, §§ 2o e 3o da Resolução n. 414 da ANEEL.

Com efeito, a falta de assinatura no TOI, a ausência de comprovante de notificação e de laudo pericial impossibilita a constatação da irregularidade supostamente praticada pela consumidora, de modo que a cobrança é indevida, sendo o caso de procedência dos pedidos, inclusive, o alusivo à indenização por danos morais, entretanto, como somente o reclamado interpôs recurso, não é possível a “reformatio in pejus”, devendo a sentença ser mantida, por fundamento diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$ 1.500,00 (um ml e quinhentos reais), vez que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação (
R$ 476,48), a verba de sucumbência terá valor irrisório.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, p
eço vênia ao
douto Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso da parte promovida a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou a existência de relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome terceira pessoa, Ester Maria da Silva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da negativa de relação jurídica feita pelo consumidor, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 476,48 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

1a Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, p
eço vênia ao
douto Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso da parte promovida a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou a existência de relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome terceira pessoa, Ester Maria da Silva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da negativa de relação jurídica feita pelo consumidor, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 476,48 (quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021